Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (SEIS VEZES). LEI 8.137/1990. INEPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal buscando-se a absolvição com a reforma da sentença condenatória, na qual o requerente foi condenado às penas do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 c/c artigo 71, do Código Penal (por quatro vezes) e artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90 e no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 c/c artigo 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia foi inepta; e, (ii) estabelecer se as novas provas apresentadas são suficientes para a absolvição do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é excepcional e possui regras próprias e exaustivas de cabimento, conforme artigo 621 do Código de Processo Penal.
4. Como a inépcia da denúncia foi devidamente afastada no julgado que se busca revisar, em decisão exaustivamente fundamentada, e a Defesa não se insurgiu contra essa decisão nos momentos oportunos, operou-se a preclusão.
5. Se a materialidade delitiva e a autoria foram amplamente analisadas e confirmadas em sentença condenatória e correspondente acórdão confirmatório, mantem-se o julgado.
6. Como as alegadas novas provas não foram submetidas ao contraditório em justificação criminal ou ação de produção antecipada de provas, elas não são admitidas para mudar o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito apreciadas em outras instâncias judiciais. 2. Provas apresentadas de forma unilateral não se prestam ao fim pretendido pelo requerente."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/09/2020; TJDFT, Acórdão n.1098282, 20180020024670RVC, Rel. Jesuino Rissato, j. 21/05/2018; TJDFT, Acórdão n.1099283, 20180020021358RVC, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 21/05/2018.